Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005638-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HUDSON DOS ANJOS SILVA - CPF: 900.150.451-53 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 104.090.501-30 (APELANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HUDSON DOS ANJOS SILVA - CPF: 900.150.451-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 104.090.501-30 (APELADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. AUSÊNCIA DE ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RETENÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA CONTRATUAL INEXIGÍVEL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 86 CPC.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. e pelo espólio de Francisco Leôncio Teixeira da Silva, contra sentença que determinou a restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio, a ser realizada trinta dias após o encerramento do grupo, com correção monetária e juros de mora a partir da citação, distribuindo-se os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a exame consistem em: (i) verificar se é devida a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado falecido, independentemente do encerramento do grupo; (ii) definir se a taxa de administração deve ser retida integralmente ou de forma proporcional; (iii) apurar a exigibilidade de multa contratual em razão da rescisão motivada por óbito; e (iv) estabelecer o critério de fixação dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do consorciado, por se tratar de evento involuntário e natural, distingue-se das hipóteses de desistência ou exclusão tratadas no Tema 312 recursos repetitivos do STJ, não ensejando, por si só, restituição imediata de valores quando inexistente seguro prestamista.

4. Na ausência de adesão ao seguro, aplica-se a regra geral do REsp no 1.119.300/RS (STJ, repetitivo), segundo a qual a devolução das parcelas pagas deve ocorrer trinta dias após o encerramento do grupo consorcial.

5. A taxa de administração é legítima, nos termos da Súmula 538/STJ, mas sua retenção deve observar proporcionalidade ao período em que o consorciado participou do grupo, sob pena de enriquecimento indevido da administradora.

6. A multa contratual não é exigível, haja vista que o falecimento não configura inadimplemento contratual, devendo-se aplicar o artigo 51, IV, do CDC, que veda cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

7. A correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela, nos termos da Súmula 35/STJ.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, e distribuídos proporcionalmente, ante a sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos. Determinar que a taxa de administração seja devida de forma proporcional ao período de participação do consorciado. Fixa-se os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte.

Tese de julgamento:

“1. A restituição das parcelas pagas por consorciado falecido, quando não contratado seguro prestamista, deve ocorrer trinta dias após o encerramento do grupo consorcial.

2. A taxa de administração é devida de forma proporcional ao período de participação do consorciado.

3. A multa contratual é inexigível quando a rescisão decorrer do falecimento do consorciado.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, com distribuição proporcional.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
e
spólio de Francisco Leôncio Teixeira da Silva
representado pelo inventariante Hudson dos Anjos Silva,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, na “Ação de Restituição de Valores do Consorciado Falecido” movida pelo ora recorrente em face de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Prolatada a sentença (ID.

308210863), nos termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente 'Ação de Restituição de Valores" promovida por
ESPÓLIO DE FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA
, com qualificação nos autos em desfavor de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, com qualificação nos autos, devendo a empresa ré efetuar a restituição à parte autora das parcelas pagas, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com o decote das taxas de administração, conforme pactuado no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária – INPC – a contar do desembolso, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua os onus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado; e, no caso do autor, deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID.

308210865)
, o espólio de
Francisco Leôncio Teixeira da Silva
se insurge contra a sentença de primeiro grau, quanto a percentual de retenção da taxa de administração ser proporcional ao valor pago. Que a taxa não deve ser descontada integralmente sobre o valor total do consórcio (R$ 81.407,34), mas sim sobre o valor que foi efetivamente pago pelo consorciado de R$ 29.388,10.

Sustenta que a restituição deve ser de forma imediata, sem que se aguarde 30 dias após o encerramento do grupo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e seja determinada a restituição do valor pago imediatamente, proporcional ao valor pago no consórcio.

O autor apelante em suas razões (ID. 308210866),
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de impossibilidade de restituição do valor pago, abatendo-se a taxa de administração, de forma proporcional ao período do consorciado permaneceu no grupo, até sua exclusão.

Defende a retenção da taxa de administração conforme firmado em contrato, ou seja na sua integralidade.

Sustenta a aplicação de cláusula penal (pagamento de 15% sobre o valor do fundo comum), diante da desistência ou exclusão do consorciado.

Assevera pela aplicação de atualização monetária prevista em contrato.

Contesta o critério utilizado de fixação dos honorários sucumbenciais. Que apesar de haver condenação à restituição de valor, o juízo fixou percentual de condenação sobre o valor da causa, contrário ao que estabelece o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 308210871 e 308210872), o espólio autor e a Administradora de consórcio apelados, suscitam, preliminar de não conhecimento de recurso por ausência de dialeticidade.

A Administradora apelada argui em preliminar ainda falta de interesse de agir, além de impugnação a concessão da Justiça Gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ambas as partes suscitam preliminar de não conhecimento dos respectivos recursos de apelações, por
ausência de dialeticidade
.

Da análise das razões recursais, verifica-se que os apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, quais sejam, restituição dos valores pagos em grupo de consórcio por exclusão de contratante por morte e seu momento, além da possibilidade de retenção de valor - taxa de administração e outros encargos contratuais, apresentando argumentos que, em suas razões, demonstrariam a modificação do
decisum
.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

A administradora de consórcio apelada suscita ainda em preliminar
ausência de interesse de agir
, sob o argumento de que o direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado somente surgiria após o encerramento do grupo consorcial ou mediante contemplação por sorteio, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 312.

O interesse de agir configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intervenção do Poder Judiciário, enquanto a utilidade resulta da possibilidade de o processo propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido.

No caso em análise, o autor busca a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado falecido, com fundamento na peculiaridade da situação - morte do consorciado - que o diferencia das hipóteses comuns de desistência ou exclusão.

Embora o STJ tenha firmado entendimento no sentido de que a restituição de valores ao consorciado desistente ou excluído deve ocorrer após o encerramento do grupo (Tema 312), o mesmo tribunal tem reconhecido que o falecimento do consorciado constitui situação excepcional que autoriza tratamento diferenciado, especialmente quando há contratação de seguro prestamista.

Portanto, há interesse processual na demanda, haja vista a necessita da intervenção judicial para obter a restituição imediata dos valores, sendo útil o provimento jurisdicional para a satisfação de sua pretensão.

Rejeito, pois, a preliminar de ausência de interesse de agir.

A apelada ainda
impugna a concessão da justiça gratuita
ao espólio autor, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, a apelada não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do espólio para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar provas que infirmem a declaração de hipossuficiência.

Rejeito, portanto, a impugnação à concessão da justiça gratuita.

Superada a preliminar, passo à análise e julgamento das razões de mérito recursal.

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Trata-se de ação de restituição de valores pagos em contrato de consórcio em razão do falecimento do consorciado.

Conforme se depreende dos autos, o consorciado
Francisco Leôncio Teixeira da Silva
firmou contrato de consórcio com a apelada, tendo efetuado o pagamento de parcelas que totalizam R$ 29.388,10 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos), o que corresponde a aproximadamente 36% do valor total do consórcio (R$ 81.407,34).

Destarte, o espólio de
Francisco Leôncio Teixeira da Silva
buscou em ação de restituição de parcelas pagas em consórcio de imóvel contra a
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
, o reembolsado imediato de valor, sem que houvesse qualquer desconto.

Entendeu o juízo
a quo
pela parcial procedência da ação, determinando que a Administradora proceda à restituição dos valores 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários de seus respectivos patronos, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Administradora requerida insurge-se pleiteando que os valores a serem restituídos deve observar a taxa de administração nos termos contratuais decorrentes da desistência/exclusão, bem como a penalidade por quebra contratual, além da aplicação da correção monetária de acordo com a cláusula contratual, bem como a modificação de critério a fixação dos honorários sucumbenciais.

O espólio por sua vez, busca reforma da sentença quanto a imediata restituição dos valores pagos e, retenção proporcional da taxa de administração.

Em suma a Lei no. 11.795/2008 que dispõe sobre o sistema de consórcio. O contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do art. 2o da citada legislação.

No caso em apreço, o contrato referente a cota 375 com adesão ao Grupo 86 em 02/06/2015 com previsão de encerramento em 18/07/2028, contudo, ocorreu o falecimento do consorciado em 23/05/2017 (ID. 308210545).

Nesse contexto, tendo em vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente/excluído faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora.

Assim, em via de regra, por força da orientação consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento nos moldes do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, do Recurso Especial no 1.119.300/RS, proferido em 14/04/2010, a devolução de parcelas deve se dar mediante contemplação ou depois de decorridos até trinta dias do encerramento do grupo de consórcio.

Todavia, no caso de morte do consorciado, o E. Superior Tribunal de Justiça entende que a devolução de parcelas deve se dar de forma imediata caso tenha sido contratado seguro prestamista.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.

1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio. (...)

4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco.

5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual 'a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores'.

6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora.

7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora ( REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).

8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda).

10. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp. no 1.406.200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/11/2016).

Verifica-se em documento de Condições Gerais (ID. 308210855), em sua “cláusula 29.”, a previsão da possibilidade de contratação de seguro de vida em grupo, mas que em Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (proposta no 104008269000003) (ID. 308210536) assinado pelo consorciado, demonstra que este não aderiu ao seguro, não havendo pagamento do serviço.

Desta forma, observa-se que a sentença recorrida foi justa ao determinar a restituição dos valores pagos no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Impondo-se a manutenção do decisum neste ponto.

Em relação à taxa de administração não há dúvida quanto ao seu desconto no percentual estabelecido no contrato, haja vista que as partes pactuaram seu valor e que de acordo com o teor da súmula 538 do STJ “as administradora de consórcios têm liberdade de estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Assim, levando em consideração que há contratação expressa de pagamento de taxa de administração, é lícita a retenção dos respectivos valores, contudo, até a data do último pagamento. Ou seja, a Administradora não faz jus à retenção da totalidade da taxa de administração, mas apenas à parcela que corresponde ao período no qual o consorciado integrou o grupo de consórcio.

Nesse sentido, precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – FALECIMENTO DA CONSORCIADA – SEGURO PRESTAMISTA INEXISTENTE – DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS PAGAS – ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVADA – LIBERAÇÃO IMEDIATA EM FAVOR DOS HERDEIROS – GRUPO ENCERRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar-se em nulidade da sentença porausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras da procedência do pedido inicial.

2. Julgamento extra petita se caracteriza quando o magistrado conhece pedido diverso daquele postulado pela parte autora, violando assim os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), o que não se verifica na hipótese dos autos, já que os autores postularam o pagamento do seguro prestamista com o objetivo de quitar o consórcio para receber integralmente a carta de crédito.

3
. Em caso de morte do consorciado e inexistindo seguro prestamista para a quitação do contrato de consórcio, os herdeiros farão jus ao recebimento das parcelas pagas, devidamente corrigidas e atualizadas, com abatimento da taxa de administração e fundo de reserva proporcional às contribuições.

4. A restituição das parcelas quitadas deverá ser restituída aos herdeiros de forma imediata, haja vista o encerramento do grupo há mais de 30 (trinta) dias.

5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1035111-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024) (g.n.)

"APELAÇÃO CÍVEL - Consórcio - Ação declaratória com pedido de condenação em pagamento - Consórcio de automóvel - Consorciado falecido - Pretensão de restituição imediata das parcelas adimplidas aos herdeiros - Possibilidade - Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça - Caso em que não se aplica o prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo ou mediante contemplação, conforme julgado em sede de recurso repetitivo REsp no 1119300/RS - Multa contratual inexigível, uma vez que não se demonstrou prejuízo ao grupo de consórcio, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça -
Retenção da taxa de administração paga pelo consorciado em valor proporcional ao período pelo qual integrou o grupo
- Sentença de procedência parcial - Sentença reformada em parte - Recurso da ré não provido - Recurso dos autores parcialmente provido para reconhecer a inexigibilidade da multa contratual e determinar a devolução da taxa de administração proporcionalmente ao período no qual o consorciado não integrou o grupo." (TJSP, Apelação Cível 1009196-71.2016.8.26.0048, Relatora Daniela Menegatti Milano, 19a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2018) (g.n.)

Portanto, a taxa de administração deve ser retida de forma proporcional ao valor efetivamente pago pelo consorciado (R$ 29.388,10), e não sobre o valor total do consórcio (R$ 81.407,34).

Quanto a aplicação de multa ao consorciado excluído, não devem ser retidos pela Administradora os valores devidos a título de cláusula penal, vez que não houve inadimplemento contratual, mas rescisão do contrato pelo falecimento do consorciado.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sua incidência deve ser afastada nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Ademais, segundo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, as cláusulas penais incidem apenas se houver demonstração de prejuízo ao grupo de consórcio com a desistência ou exclusão do consorciado, sendo que no mais das vezes a quota do desistente ou excluído é novamente ofertada no mercado e vendida, gerando lucro adicional à administradora.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior entende que 'a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido' (AgRg no REsp n. 1.483.513/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016.). (...) Ademais, a alteração do contexto fático definido pela Corte de origem que afirmou que 'No caso em tela, não houve prova efetiva de prejuízos causados pelo autor apelado ao grupo consorcial, até porque, como se sabe, as cotas dos consorciados desistentes são normalmente repassadas a outros interessados até mesmo com vantagem financeira, anulando eventual prejuízo.' (e-STJ fl. 151), encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.” (STJ, AREsp. n o 873.796/SP, Decisão Monocrática, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20/06/2017).

Destarte, o prejuízo sofrido pelo grupo de consórcio não foi demonstrado, de sorte que a multa em questão não é exigível.

Segue a Itaú Administradora de Consórcios apelante
defendendo devolução dos valores corrigidos deve ser de acordo com a cláusula 26.5
que determina que:

Entretanto, a correção estipulada na cláusula 26.5 refere-se ao reajuste do crédito e das prestações que a administradora recebia enquanto o contrato estava vigente, sendo distinta da correção monetária determinada na sentença judicial, já que esta incide sobre as restituições após o encerramento do consórcio.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui a súmula 35 com o seguinte verbete:

“Súmula 35 – Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.

Sendo assim, a correção monetária prevista na referida súmula incide a partir do desembolso de cada parcela.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a sentença arbitrou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para o autor e 50% para a ré.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em espécie, havendo condenação e sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse parâmetro, e não sobre o valor da causa.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. [...] A jurisprudência entende que em casos como o presente, onde ambas as partes obtêm vantagens econômicas distintas, os honorários de sucumbência devem ser recíprocos e calculados com base no proveito econômico específico de cada uma. [...] Tese de julgamento: Os honorários de sucumbência, quando recíproca, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, quando for possível mensurá-lo." (TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 0000172-78.2018.8.11.0017, Relator RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

O proveito econômico obtido pelo autor corresponde ao valor que será restituído, e à requerida da retenção proporcional da taxa de administração sobre o montante efetivamente pago pelo consorciado.

Assim, considerando que ambos obtiveram êxito na demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do Código de Processo Civil.

Modifica-se a sentença nessa parte.

Pelo exposto, conheço dos recursos para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apelo do autor para reformar em parte a sentença, a Determinar que a taxa de administração deve ser retida de forma proporcional ao valor efetivamente pago pelo consorciado (R$ 29.388,10).

2)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, para fixar os honorários sucumbenciais
em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas as partes, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025